Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em face do Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília em ação Declaratória de Nulidade de Alteração de Contrato Social c/c Prestação de Contas.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em determinar a competência para julgar a ação que tem por objeto a declaração de nulidade de alteração do contrato social, ainda que dessa alteração tenha decorrido a exclusão da autora dos quadros sociais.
III. Razões de decidir
3. O litígio envolve situação pontual que, apesar de tangenciar a seara empresarial, não se mostra apta a gerar a competência da vara especializada de falências.
4. A ação originária deve tramitar no Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília/DF, pois a questão de fundo debatida, ação declaratória de nulidade de alteração do contrato social, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência absoluta atribuída ao juízo especializado da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, cujo rol da Resolução no 23/2010 deste TJDFT deve ser interpretado de forma restritiva.
IV. Dispositivo e tese
5. Declaro competente o ilustre Juízo de Direito da Vigésima Segunda Cível de Brasília (Suscitado) para julgar a ação declaratória em epígrafe.
Tese de julgamento: A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal deve ser interpretada de forma restritiva, não abrangendo ações de nulidade de alteração de contrato social que resultem na exclusão de sócios.